Tribunal: TJES
Processo: 5011912-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011912-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. V. T. F. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO MEDICAMENTO – CANABIDIOL E
OXCARBAZEPINA
–
MENOR COM EPILEPSIA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À SAÚDE – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que o Canabidiol já está devidamente regulamentado pela ANVISA, conforme RDC n.º 335, de 20/01/2020,
Resolução RE 1.492, de 6 de maio de 2022
e Resolução RE 1.513, de 11 de maio de 2022. Por sua vez,
h
á, nos autos, laudo médico indicando a necessidade do uso dos medicamentos pleiteados.

2. Vale registrar que a teor do art. 196, da Constituição Federal que estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A.V.T.F.,
menor representada por sua genitora
MARCIA DOS SANTOS TOMAZ

contra a decisão que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer
”
proposta contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pedido liminar.

Aduz a agravante, em suma, ser portadora de transtorno do espectro autista (TEA) e epilepsia farmacorresistente, sendo que já fez uso de vários antiepiléticos, porém, sem reposta no controle de crises.

Aponta, então, que o médico que a acompanha, receitou o us de Canabidiol para controle de crises e para controle de comorbidades (agressividade, agitação, transtorno de sono).

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento deste recurso para determinar que os réus forneçam os medicamentos (i) canabidiol e (2) oxcarbazepina, nos termos dos laudos médicos lavrados pelo Dr. Rodrigo Fardin Pimentel.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que seja dado provimento ao recurso, conforme id. 7855045.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011912-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: A.V.T.F.,
menor representada por sua genitora
MARCIA DOS SANTOS TOMAZ

AGRAVAD
OS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A.V.T.F.,
menor representada por sua genitora
MARCIA DOS SANTOS TOMAZ

contra a decisão que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer
”
proposta contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pedido liminar.

Aduz a agravante, em suma, ser portadora de transtorno do espectro autista (TEA) e epilepsia farmacorresistente, sendo que já fez uso de vários antiepiléticos, porém, sem reposta no controle de crises.

Aponta, então, que o médico que a acompanha, receitou o uso de Canabidiol para controle de crises e para controle de comorbidades (agressividade, agitação, transtorno de sono).

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento deste recurso para determinar que os réus forneçam os medicamentos (i) canabidiol e (2) oxcarbazepina, nos termos dos laudos médicos lavrados pelo Dr. Rodrigo Fardin Pimentel.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que seja dado provimento ao recurso, conforme id. 7855045.

Pois bem.

Verifico que no caso em cotejo, há laudo médico atestando que a ora agravante, portadora de TEA e epilepsia, já fez uso de vários antiepiléticos, porém, sem resposta no controle de suas crises. (id. 6236891).

Mesmo documento revela que quando do uso de canabidiol, permaneceu por três meses sem crises.

Ademais, é cediço que o Canabidiol já está devidamente regulamentado pela ANVISA, conforme
RDC n.º 335, de 20/01/2
020,
Resolução RE 1.492, de 6 de maio de 2022
e

Resolução RE 1.513, de 11 de maio de 2022
1
.

Assim, em casos análogos, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça, inclusive acerca do dever do Estado em seu fornecimento:

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE.
PARALISIA CEREBRAL E SÍNDROME DE WEST. RECOMENDAÇÃO DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. DEVER DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO MEDICAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor absolutamente incapaz em face do Espírito Santo com pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de diagnóstico de paralisia cerebral e síndrome de West. 2. O “entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia” (AgInt no REsp n. 2.023.544/SP)
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(T
J
E
S,
Data: 18/Mar/2024,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0010203-58.2015.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de medicamentos)

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. TEA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF.
MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS ATENDIDOS. TEMA 106 DO STJ E TEMA 1161 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto à prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde.
2. Tema 1.161 do STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 3. Comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106, do STJ e Tema nº 1161 do Supremo Tribunal Federal, para que o tratamento pleiteado seja concedido, razão pela qual se impõe a medida. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0013405-37.2020.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tratamento médico-hospitalar)

Além disso, vale registrar que a teor do art. 196, da Constituição Federal que estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Também registro existir prova documental acerca da necessidade do segundo medicamento pleiteado, qual seja, oxcarbazepina, notadamente para fins de controle do seu quadro de epilepsia.

Por derradeiro, tal como consignado no parecer da D. PJC, observa-se que a agravante não dispõe de capacidade financeira para arcar com o custo dos medicamentos prescritos, que correspondem, se somados, a uma despesa de R$ 278,72 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) (id. 6681291).

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO do RECURSO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, deferindo a medida liminar vindicada nos autos de origem.

É como voto.

1
Conferir: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-mais-tres-produtos-de-cannabis-para-uso-medicinal>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO COM O RELATOR.

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.